Tribunal: TJSP
Processo: 1014445-91.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Ação de restituição de valores - Transferências/saques de quantias promovidas por fraudador, após tratativas desenvolvidas com o autor via telefone - Postulante que, não adotando as cautelas mínimas necessárias, seguiu as orientações da interlocutora, realizando diversas confirmações de dados de segurança, inclusive de rastreamento do seu aplicativo Bradesco, para constatar possível presença de

Ementa:
Ação de restituição de valores - Transferências/saques de quantias promovidas por fraudador, após tratativas desenvolvidas com o autor via telefone - Postulante que, não adotando as cautelas mínimas necessárias, seguiu as orientações da interlocutora, realizando diversas confirmações de dados de segurança, inclusive de rastreamento do seu aplicativo Bradesco, para constatar possível presença de vírus - Culpa exclusiva do postulante - Ausência de comprovação de que a fraude tenha ocorrido no ambiente do requerido ou por sua culpa - Aplicação do CDC que, por si só, não implica na obrigatoriedade de uma solução jurídica favorável ao consumidor - Autor descumpriu ônus que era seu (art. 373, inc. I, do CPC) - Sentença reformada para decretar a improcedência da demanda, com inversão sucumbencial - Recurso do réu provido.